Tribunal: TJDFT
Processo: 0748887-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de conversão de licença-prêmio em pecúnia relativas ao auxílio alimentação e abono permanência bem como ao pagamento de valor relativo à correção monetária incidente sobre a conversão em pecúnia pelo retardamento no pagamento da verba. Recurso da parte autora impugna o valor da correção monetária sobre a soma paga pela Administração. Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É devida a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em 20 de junho de 2016 e requereu a conversão em pecúnia dos meses de licença-prêmio não usufruídas. Na ocasião foi apurado como devido R$ 50.477,31, referente a 09 meses de licença-prêmio (ID 43076828). O pagamento foi realizado na folha de outubro de 2018, em valor histórico (ID 43076831).
4 – Recurso do réu. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Base de cálculo. Auxílio alimentação. Abono permanência. Atualização do débito. Débitos da fazenda pública. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Consoante o entendimento fixado pelo STJ, o auxílio-alimentação e o abono permanência tem natureza remuneratória de caráter permanente, integra o patrimônio do servidor e cessa apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluída na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA). A sentença condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 9.102,96, relativo à inclusão do auxílio-alimentação e abono permanência na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia bem como ao pagamento do valor resultante do cálculo de correção monetária. O réu apenas se insurge quanto ao índice de atualização monetária incidente sobre o valor da condenação.
5 – Correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Recurso da autora a que se dá provimento para condenar o réu ao pagamento de correção monetária em valor a ser apurado mediante cálculo aritmético, por ocasião do cumprimento de sentença, sobre o valor de R$ 50.477,31, a partir de 20/06/2016, até o efetivo pagamento. Recurso do réu provido para fixar a atualização do débito, em ambas as condenações, nos parâmetros ora delineados.
6 – Recursos conhecidos e providos. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
V